Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711542-38.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO GONCALVES LIMA EMBARGADO: SIMONE DA SILVA AMARO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Gonçalves Lima contra o despacho que determinou o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para cumprimento do acórdão proferido. O embargante alega que o despacho se omitiu quanto ao fato de que o Juízo de Primeiro Grau anulou o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinou novo julgamento da apelação. Considera que o despacho violou o art. 489, § 1o, incs. III, IV e VI, do Código de Processo Civil. Argumenta que o vício transrescisório pode ser suscitado por simples petição. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que a apelação seja reapreciada (id 41866032). As partes foram intimadas para se manifestar sobre o cabimento dos embargos de declaração (id 41899020 e 42057180). A embargada apresentou contrarrazões (id 42331107). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O recurso apresentado não é cabível. O art. 1.001 do Código de Processo Civil impede a interposição de recursos contra despachos. Inexiste conteúdo decisório no despacho impugnado. Não houve modificação de direito processual de qualquer das partes. O despacho apenas deu andamento ao processo, com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, sem nada decidir. Expôs que a competência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios esgotou-se com os julgamentos da apelação e dos embargos de declaração ocorridos em 13 de novembro de 2019 e em 11 de março de 2020 (id 12753761 e 15179423). Ressaltou que o acórdão transitou em julgado, uma vez que as partes foram intimadas das decisões por meio dos advogados constituídos, conforme demonstram as procurações e certidões anexadas (id 11576309, 41119125 e 16289220). Registrou a impossibilidade de a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios desconsiderar o julgamento anterior e proferir um novo, a menos que as regras de competência e os procedimentos estabelecidos por lei fossem observados. O despacho apenas registrou o encerramento das atribuições do segundo grau, fatos anteriormente documentados nos autos, e deu andamento ao processo. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é inaplicável ao caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários recursais representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Não é possível majorá-los quando não for cabível a sua fixação.[2] Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] STJ, AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.5.2019.